Tribunal: TJMT
Processo: 1019990-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019990-79.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO JUNIOR STRINGARI - CPF: 706.237.341-92 (RECORRENTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), JOSIEL DOS REIS BISPO - CPF: 043.354.551-86 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONUNCIA – ART. 121, § 2o, INCISO II, III E IV, C/C ART. 211, AMBOS DO CP, E ART. 14,
CAPUT,
DA LEI N.o 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPROCEDÊNCIA – REALIDADE FÁTICA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA O DECOTE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER
– INSUBSISTÊNCIA – DELITO CONEXO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS –
VIS ATTRACTIVA –
APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE CONSUNÇÃO QUANTO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DELITOS AUTÔNOMOS – EXAME A SER FEITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Os crimes conexos devem ser levados à apreciação pelo Conselho de Sentença em virtude do efeito
vis attractiva
que exerce às infrações penais conexas aos crimes dolosos contra a vida.

Quando constatado que os crimes de porte ilegal de armas e homicídio qualificado se afiguram absolutamente autônomos, inexistindo qualquer relação de subordinação entre as condutas, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, devendo o réu responder por ambas as condutas.

“O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência segundo a qual o concurso material entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio depende de exame probatório aprofundado e casuístico, cuja implementação deve ser feita no Tribunal do Júri, ao qual compete a apreciação do mérito da acusação pelo crime de homicídio doloso e por outro que, com este, eventualmente tenha sido cometido. ” (HC 168.171/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 09/11/2011) ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Fábio Júnior Stringari
, qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos
/MT
, nos autos do processo no 0002397-31.2019.8.11.0019 – Código no 49898, foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, III e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal, e art. 14,
caput,
da Lei n.o 10.826/2003, na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal.

Inconformada com a decisão proferida, a Defesa constituída, interpôs recurso em sentido estrito em favor de Fábio Júnior Stringari (Id. 58210499/58210500). Em suas razões busca a reforma da r. sentença de pronúncia para que seja afastada as qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, bem como seja o recorrente absolvido dos delitos de ocultação de cadáver e do porte ilegal de arma de fogo pela aplicação do princípio da consunção.

E contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento, mantendo incólume a sentença de pronúncia. (Id. 58210501/58210503)

O juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id.58210505), salientando:

“(...) Vistos, etc.

Reexaminando a decisão atacada/objurgada, concluo que não deve ser modificada, cujos fundamentos entendo que bem resistem às razões do recurso, de forma que a mantenho - art. 589, do CPP.

Remeta-se, portanto, ao E. Tribunal de Justiça deste Estado para o devido processamento/julgamento do recurso interposto. (...)”

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
(Id. 63788952), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Acusado pronunciado nas disposições do artigo 121, §2°, II, III e IV, c/c artigo 211, ambos do Código Penal e no artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal – Inconformismo da Defesa – Busca o decote das qualificadoras referentes ao motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Pretendida ainda a absolvição quanto ao crime de ocultação de cadáver, ante a suposta ausência de comprovação de que o corpo fora ocultado – Pleiteia, por fim, a absolvição sumária do acusado quanto à imputação do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, invocando o princípio da consunção, posto que o crime meio (porte de arma) seria absorvido pelo crime fim (homicídio qualificado) – Pleitos improcedentes – Prova da materialidade e indícios de autoria – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Artigo 413, caput, do Código de Processo Penal – A análise definitiva do animus do agente é matéria de competência privativa do Júri Popular – A prova pericial e os depoimentos contidos nos autos corroboram os indícios de autoria – Havendo dúvida, o acusado deve ser pronunciado – Somente é possível o afastamento das qualificadoras em sede de pronúncia, quando se revelarem totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos – Princípio da consunção não configurado – Risco de invasão à competência do Tribunal do Júri – Pelo desprovimento do recurso.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
Fábio Júnior Stringari
, qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos
/MT
, nos autos do processo no 0002397-31.2019.8.11.0019 – Código no 49898, foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, III e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal, e art. 14,
caput,
da Lei n.o 10.826/2003, na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal.

A Defesa interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão para que seja afastada as qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, bem como seja o recorrente absolvido dos delitos de ocultação de cadáver e do porte ilegal de arma de fogo pela aplicação do princípio da consunção.

De comum conhecimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“(...) Consta do incluso inquérito que, no dia 21 de setembro de 2019, no período vespertino, no imóvel rural denominado “Fazenda ltanhangá”, localizado na zona rural do município de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado Fábio Júnior Stringari, com consciência, vontade e animo de matar, impelido por motivo fútil, valendo-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo e de arma branca (facão), matou o ofendido Josiel dos Reis Bispo (fato 01).

Consta, outrossim, que em circunstâncias temporais indeterminadas, porém, até o dia 21 de setembro de 2019, o denunciado Fábio Júnior, com consciência e vontade, portou, transportou, manteve sob sua guarda e teve em depósito armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) espingarda calibre 28, 09 (nove) cartuchos calibre 28 intactos e 02 (dois) cartuchos do mesmo calibre já deflagrados, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fato 02).

Por fim, consta que o denunciado Fábio Júnior, entre os dias 21 e 22 de setembro de 2019, ocultou o cadáver da vítima Josiel ao lado do tronco de uma árvore no interior da mata localizada na “Fazenda Anhangá”(fato 03).

Conforme se extrai do incluso caderno, denunciado e vitima se conheciam há anos e mantinham uma relação de proximidade, consoante depoimentos de familiares e pessoas próximas ao convívio de ambos (fls. 62/63-IP, 79/80-IP, 81/82-IP).

Em 21 de setembro de 2019, no período vespertino, o denunciado e a vítima se deslocaram a uma mata localizada na propriedade rural “Fazenda Itanhangá”, a fim de realizarem uma “caga de espera”, sendo que em um dado momento, após uma discussão travada durante a ingestão de bebidas alcoólicas, o denunciado Fábio Júnior alvejou o ofendido Josiel com disparos de arma de fogo, e na sequência, em posse de um facão, aproveitando-se do fato de que a vítima cairá ao solo, passou a golpeá-la na parte inferior da cabeça, quase decapitando-a, consoante apontado no acervo fotográfico amealhado ao caderno investigativo (fls. 26/33-IP).

Após o cometimento do delito retrocitado, o denunciado Fábio Júnior escondeu o corpo da vítima atrás do tronco de uma árvore situada em região de mata densa, localizada na “Fazenda Itanhangá”.

Posteriormente, no dia 22 de setembro de 2019, o implicado Fábio Júnior compareceu a Guarnição da Policia Militar, oportunidade em que narrou os fatos ocorridos no dia anterior, confidenciando ter sido o autor do homicídio praticado contra o ofendido Josiel.

Frente a confissão do denunciado, policiais militares se deslocaram ao local do crime, onde lograram êxito em arrecadar 01 (uma) arma de fogo e algumas munições de mesmo calibre, intactas e deflagradas, e 01 (um) facão, bem como localizaram, após indicações fornecidas pelo denunciado, o corpo da vítima Josiel, que havia sido ocultado atrás de um tronco de árvore situado ha, aproximadamente, 1000/2000 metros da sede da “Fazenda Itanhangá”, no interior da mata.

Por fim, registre-se que a arma de fogo e munições apreendidas na sede da fazenda apresentaram-se como eficientes para disparos, conforme laudos de fls. 38/41-IP e 42/45- IP. (...)”

Destarte, passo à análise da pretensão deduzida pela defesa, atinente ao decote das qualificadoras.

As qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto as qualificadoras, encontram-se devidamente fundamentadas, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstâncias que levaram à qualificação do delito, tendo em vista o motivo do crime.

Antes de tudo, convém salientar que não havia animosidade prévia entre o acusado e a vítima, que, ao que consta dos autos, se conheciam e eram amigos de longa data. Pelo que foi apurado, o crime foi motivado por uma discussão/desentendimento entre a vítima e a recorrente.

Assim, o juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática da conduta supramencionada, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri, nos seguintes termos:

“(...) 2. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de persecução penal in judicio deflagrada pelo Ministério Público deste Estado, mediante o oferecimento da denúncia em face de FÁBIO JÚNIOR STRINGARI, já qualificado nos autos como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 211, ambos do Código Penal; e no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas na Lei no 8.072/90.

No primeiro ponto, ressalto que a regra contida no artigo 78, I, do Código de Processo Penal faz com que a competência constitucional do Tribunal do Júri (fixada no artigo 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal c/c artigo 74 e parágrafos, do Código de Processo Penal), exerça atração sobre os delitos que apresentam relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida, de modo que os processamentos/julgamentos são realizados de maneira conjunta.

O procedimento seguiu o seu curso normal, observando-se os atos necessários e garantindo à parte o contraditório e a ampla defesa, não havendo, portanto, nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

Com efeito, mister se faz apurar a materialidade e os indícios suficientes de autoria ou participação do acusado, para fins de fundamentar a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. ”

Como se vê, por se tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, basta, para decretá-la, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Ensina o mestre José Frederico Marques que "a pronúncia é a sentença processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação, para que seja decidida pelo plenário do júri" (in Elementos de Direito Processual Penal, Rio, Forense, 1962, v. 3, p.198).

Logo, a pronúncia, no que toca à autoria delitiva, constitui decisão fundada em suspeita, prescindindo da certeza que se exige para a condenação.

Com efeito, assim disciplina a doutrina de Eugênio Pacelli: “(...)não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”. (Curso de Processo Penal. 16a Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 723).

Ademais, de acordo com o posicionamento majoritário do STJ (AgRg no REsp 1167720/DF), aqui vale o princípio do in dubio pro societate e, não, o princípio do in dubio pro reo: na dúvida, deve o juiz pronunciar o réu para que ela seja esclarecida pelos jurados, verdadeiros juízes da causa. Advirta-se ainda que o magistrado, quando da pronúncia, está vinculado apenas ao que consta na peça inicial acusatória (ou eventual aditamento a ela), não estando obrigado, portanto, a respeitar o que fora requerido pelo autor da ação penal nas alegações finais.

Tecidas estas considerações, cabe ressaltar que não foram alegadas nulidades ou anulabilidades neste procedimento, impondo-se à análise das provas colhidas.

2.1 DA MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2°, II, III e IV e DELITO CONEXO DO ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

A materialidade dos delitos se encontram evidenciadas de forma inconteste, em especial pelos elementos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 42/2019/DP/PG/MT, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência no 2019.284319, termo de apreensão, termo de reconhecimento de cadáver, relatório de investigação no 129/2019, material fotográfico, certidão de óbito, relatório policial no 132/2019, relatório no 28/2019 e laudo de necrópsia no 2019.2.091.

Logo, visualizada a materialidade, o próximo passo consiste na averiguação da existência de indícios de autoria.

2.2 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2°, II, III e IV e DELITO CONEXO DO ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

Incumbe aqui realizar um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade do denunciado FÁBIO JÚNIOR STRINGARI. Nesse propósito, constam nos autos elementos suficientes a perfazer esse grau de cognição, conforme passo a expor.

Infere-se dos elementos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 42/2019/DP/PG/MT que os indícios de autoria delitiva recaíram ao acusado após sua apresentação espontânea na Guarnição da Polícia Militar, oportunidade em que ele/réu narrou os fatos ocorridos no dia do crime, confidenciando ter sido o autor do homicídio praticado contra a vítima Josiel.

Assim, a partir disso os policiais lograram êxito em identificar o acusado e a vítima, inclusive localizar o corpo do ofendido e proceder a colheita dos elementos informativos acerca do esclarecimento do delito em apreço.

O acervo judicial reforça/replica os indícios de autoria delitiva que recai ao acusado, sobretudo quando analisado as declarações testemunhais, as quais integram os demais documentos probatórios existentes nos autos, tais como laudos periciais, registros fotográficos/audiovisuais e relatórios policiais.

Nessa senda, é importante consignar que em juízo, o Policial Militar Valteir Inácio Riato declarou que estava no quartel, por volta das 02h00min, quando atendeu o réu Fábio Júnior acompanhado de 02 (duas) pessoas, possivelmente a esposa e o pai do imputado, ocasião em que o acusado passou a relatar o cometimento do homicídio em questão. O depoente narrou ainda o modus operandi do crime, conforme relatado pelo réu: “a princípio eles teriam saído para uma caçada, os dois que já eram companheiros de longa data, e que dentro do mato, ele (réu) portando uma arma de fogo, eles teriam entrado numa discussão e, nessa discussão, a vítima, segundo ele, teria tentado agredi-lo com um pedaço de madeira e ele teria desferido um tiro de arma de fogo e, posterior, usado um facão para atingir a vítima com golpes no pescoço” (...). A testemunha supramencionada consignou também que o réu Fábio Júnior não apresentava hematomas ou lesões, bem como aparentava estar calmo e tranquilo.

No mesmo sentido, foram as declarações do Policial Militar Jeverson Games Soares, o qual ressaltou que o réu Fábio Júnior “chegou no Quartel por volta das duas e meia da manhã, da madrugada, que queria se entregar, que tinha cometido esse crime, nós acionamos as outras autoridades e nos deslocamos até o local. Parece que eles foram caçar e tiveram um desentendimento, foi isso” (...).

Reforçando os indícios de autoria, têm-se ainda as declarações da testemunha José Roberto Antunes Magalhães, investigador de Polícia Civil, também em juízo narrou que policiais civis se deslocaram à fazenda onde ocorreu o crime e, conforme destacado pelo depoente: “Fomos até o local onde o corpo se encontrava, atrás de um tronco de árvore, com perfuração de um 38 na cabeça e cortes no pescoço e no braço de facão” (...) “ele (réu) disse que foram pescar, caçar, e teve um desentendimento e a partir desse desentendimento, ele cometeu o fato” (...).

Portanto, os depoimentos prestados pelas testemunhas ao longo da persecução penal, aliados às demais provas materiais colhidas nos autos, caracterizam os elementos de autoria suficientemente aptos a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a corte popular.

Aliás, os relatórios policiais de diligências e as declarações testemunhais indicam a ocultação do corpo da vítima Josiel dos Reis Bispo pelo acusado, sobretudo quando analisado as narrativas acerca da localização do corpo, sendo a mera indicação/confissão do réu incapaz de afastar a tipicidade penal.

A ocultação de cadáver, consiste no ato de esconder o corpo de uma pessoa já sem vida, sendo que, na espécie, há indícios de que o autor tenha cometido tal delito, na forma descrita pelo Parquet, pois, ao que consta, ao ocultar o cadáver da vítima Josiel ao lado do tronco de uma árvore no interior da mata localizada na “Fazenda Itanhangá”, pretendia o anonimato do delito.

Quanto à tese de exclusão da ocultação de cadáver, portanto, não há que se falar em acolhimento, pois, do produto da prova oral e elementar/inquisitorial, tem-se indícios de que, de fato, o denunciado pretendia ocultar o corpo da vítima, sendo que, o julgamento de tal circunstância deve ser levada também ao conhecimento dos jurados naturais da causa.

Com base no presente conjunto probatório, convenço-me da existência dos crimes e da presença de indícios suficientes de que FÁBIO JÚNIOR STRINGARI foi responsável pelos delitos descritos na denúncia.

Não se pode olvidar que o magistrado, nesta fase, analisa o elemento subjetivo do agente, isto é, perquire a sua vontade de incidir na conduta criminosa, com base em dados concretos e objetivos, o que é suficiente para fundamentar a decisão, sob pena de suprimir a competência garantida pela Constituição Federal ao Tribunal Popular do Júri.

Somente em circunstâncias extremas de ausência de provas, ou de configuração inequívoca de excludente de ilicitude é que pode o julgador afastar o caso da apreciação por seu juiz natural (art. 5o, XXXVIII, da CF).

Neste sentido se posicionou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PELO RECORRENTE – MITIGAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECISÃO PROVISIONAL – PROVA QUE NÃO TRADUZ A DESNECESSIDADE DO CRIVO DOS JURADOS – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados. É possível a pronúncia do imputado com fundamento em indícios oriundos de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que a decisão de pronúncia não possui natureza condenatória, mas apenas provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, circunstância que autoriza a mitigação à regra prevista no artigo 155 da Lei Instrumental Penal. (RSE 132583/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014) (TJ-MT - RSE: 00049848220128110015 132583/2013, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/07/2014).

Portanto, diante das provas carreadas aos autos vislumbram-se claros indícios de autoria de FÁBIO JÚNIOR STRINGARI na prática dos crimes descritos na peça acusatória.

2.3 DAS QUALIFICADORAS DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2°, II, III e IV DO CÓDIGO PENAL

Para que seja possível o afastamento das qualificadoras em sede de decisão de pronúncia, seria necessário que as provas apontassem de maneira incontroversa sua não configuração, sendo medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona: Afastamento de qualificadoras e causas de aumento: as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito, envolvendo o fato básico e todas as suas circunstâncias. Quando presentes, devem ser mantidas na pronúncia para a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. Entretanto, se as provas não as sustentarem, devem ser afastadas pelo magistrado. Na dúvida, o juiz mantém as referidas circunstâncias legais para a apreciação dos jurados; possuindo certeza de que não há amparo algum para sustentá-las, torna-se fundamental o seu afastamento. [...] (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 1043 – e-book).

Neste sentido, inclusive, é a posição do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cabe ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a ocorrência ou não das qualificadoras. (RSE 108375/2009, DES. JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/01/2010, Publicado no DJE 10/02/2010) (TJ-MT - RSE: 01083750620098110000 108375/2009, Relator: DES. JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/01/2010, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2010).

Em especial é o Enunciado 2, uniformizados pelas Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da opinio delicti, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações/elementos do Inquérito Policial, devem ser mantidas.

Consigna-se então que se extraí, a princípio, que o delito ocorreu pelas seguintes circunstâncias fáticas: motivo fútil em razão de uma discussão travada pelos envolvidos após ingestão de bebidas alcoólicas; recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que o ofendido foi atingido por disparo de arma de fogo e golpeado com arma branca, tipo facão, em local ermo; e, meio cruel, diante do disparo de arma de fogo e da expressiva quantidade de golpes de facão desferidos contra a vítima, notadamente, na parte inferior da cabeça, quase decapitando-a.

Além dos elementos de prova (testemunhais/documentais) acerca do local do crime – local ermo consistente em região de mata no interior de uma fazenda -, importante ressaltar a analise externa do corpo do ofendido realizado pelo perito criminal (laudo de necrópsia no 2019.2.091): “projéteis de arma de fogo com orifício de entrada de forma circular de borda invertida em região occiptal esquerda, com orifício e saída em região frontal direita, de forma irregular de bordas evertidas, com fratura de calota craniana e perda de massa craniana. Degola circular em região de carotidiana”.

Logo, as constatações periciais reforçam as circunstâncias fáticas das qualificadoras, posto que atestaram a região letal atingida – cabeça – e as perfurações constatadas, as quais estão na região posterior e médio do crânio (occiptal) e também na região frontal e pescoço (suprahioidiana e carotidiana).

Portanto, os elementos probatórios mencionados apontam para direção diversa daquela sustentada pela defesa técnica do réu, isto porque o acervo constante nos autos indica a motivação fútil do acusado, consistente em uma discussão infundada/anterior ao crime de homicídio, inclusive demonstra o recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que atingida por disparo de arma de fogo e golpeada com arma branca, tipo facão, em local ermo.

Igualmente presente a qualificadora do meio cruel (disparo de arma de fogo e expressiva quantidade de golpes de facão desferidos contra a vítima, na parte inferior da cabeça, quase decapitando-a), pois, ao contrário da tese defensiva, não ficou configurado a unicidade da causa da morte do ofendido pelo disparo de arma de fogo, conforme se extrai da conclusão do laudo de necropsia: “(...) causada por parada cardiorrespiratória em decorrência de morte cerebral seguido de degola”.

As qualificadoras se tratam de componentes do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, motivo pelo qual, em decisão de pronúncia, é analisada apenas a existência ou inexistência destas, isto com especial cautela, eis que, em relação a delitos desta natureza, os jurados são os juízes naturais da causa, aos quais, pode a defesa reiterar ou formular o pleito de afastamento das qualificadoras, por ocasião do julgamento final.

Assim, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar o réu como incurso no artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

3. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, igualmente, presente a materialidade do fato ilícito e a existência de indícios suficientes de autoria do réu FÁBIO JÚNIOR STRINGARI, conforme passo a expor.

A materialidade ressai dos elementos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 42/2019/DP/PG/MT, mormente boletim de ocorrência no 2019.284319, termo de apreensão, relatório de investigação no 129/2019, relatório policial no 132/2019, relatório no 28/2019 e laudo pericial de caracterização de arma de fogo e munições.

Os indícios de autoria também estão constantes nos autos, eis que os elementos de prova indicam que o réu portou, transportou, manteve sob sua guarda e teve em depósito armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) espingarda calibre 28, 09 (nove) cartuchos calibre 28 intactos e 02 (dois) cartuchos do mesmo calibre já deflagrados, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

As referidas provas documentais, especialmente relatórios de diligências e termo de apreensão, aliadas aos depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo da persecução penal, notadamente os policiais civis e militares, os quais destacaram que o réu não apresentou a documentação referente aos artefatos apreendidos, demonstram os indícios do porte ilegal.

Em relação a tese defensiva, consigna-se que o princípio da consunção incidirá quando entre duas normas houver uma que se constitui em ato preparatório, meio necessário, fase da execução ou mero exaurimento de outro fato descrito por norma mais ampla.

Inaplicável, portanto, o princípio da consunção no caso em apreço, vez que as provas demonstram que as condutas perpetradas pelo acusado na dinâmica dos fatos foram autônomas e diversas ao delito de homicídio, não ocorrendo relação de meio/fim entre eles.

Em caso semelhante decidiu o Tribunal de Justiça deste Estado:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO – NOVO JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES PELO DELITO DE HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que, se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos, revela-se inviável a invalidação da sentença. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre o crime de porte ilegal de munições com o de homicídio , quando decorrem de desígnios autônomos, e não fica comprovado o nexo de dependência entre as condutas delituosas.

(N.U 0008008-73.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Assim, inexistente qualquer absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio, notadamente porque não consta nos autos provas indicativas de que realizado como ato preparatório e/ou meio necessário/execução do crime contra a vida, devendo igualmente o julgamento de tal circunstância ser levada também ao conhecimento dos jurados naturais da causa. (...)”

Destarte, no caso em análise, torna-se impossível a exclusão das qualificadoras da sentença de pronúncia, uma vez que não se apresentam manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto, apenas ao Conselho de Sentença cabe realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória, conforme

se verifica no caso em apreço.

Esse entendimento foi manifesto, inclusive no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Reunidas n. 02, (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), que assim nos orienta:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. ”

Não é outro o entendimento manifesto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença.

2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)
(
sic
g.n.).

Quanto ao pedido da Defesa para que o recorrente seja absolvido dos delitos de ocultação de cadáver e do porte ilegal de arma de fogo pela aplicação do princípio da consunção, nota-se da sentença de pronuncia a existência de materialidade e indícios de autoria.

Assim, segundo o Enunciado Orientativo n.o 38, das Câmaras Criminais Reunidas:
“Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal. ”

Outrossim,
o juízo de pronúncia é, no fundo, um juízo de fundada suspeita e não um juízo de certeza.
Admissível a acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, deve ser submetida ao juiz natural da causa, em nosso sistema, o Tribunal do Júri
(STF, RE 192.049-DF, Rel. Min, Félix Fisher, 09.02.1999).

Devemos lembrar que o
Pretório Excelso
, há muito, já deixou assentado:

“
O que reclama prova, no juízo da pronúncia, é a existência do crime; não, a autoria, para a qual basta a concorrência de indícios, que, portanto, o juiz deve cingir-se a indicar. A contenção da pronúncia, no ponto, tanto mais é de exigir-se quando, como se dá na espécie, a defesa se haja entrincheirado na negativa da autoria do fato
.” ( passagem do
HC 82294/MT
,

Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE
, j. em 24/09/2002,
Primeira Turma
).

Ainda:

“3.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a ‘decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.”
(passagem do
HC 95549/SP
,

Ministra CÁRMEN LÚCIA
, j. em 28/04/2009,
Primeira Turma
).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ausência de prova de autoria, sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

Neste sentido, a jurisprudência desta Egrégia Câmara, em voto de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÕES CORPORAIS - DELITOS PERPETRADOS COM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO (...) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB O ENFOQUE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE ESTAMPADA NO ARTIGO 23, II, DA MATRIZ PENAL (...) NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA PROLATADA - INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICOPROBATÓRIO - EXCLUDENTE QUE NÃO SE REVELOU ABSOLUTA - TAREFA DOS JURADOS - ABSOLVIÇÃO DESACOLHIDA –
VIS ATTRACTIVA
- CONSUNÇÃO A SER CONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO. A competência estatuída no artigo 5o, XXXVIII, “d”, do Texto Magno, para o
judicium causae
impede que o magistrado que preside a etapa relativa ao
judicium accusationis
profira decisão onde deva incursionar de modo minudente no exame do conjunto probatório para fazer prevalecer a tese da legítima defesa que implicaria na exclusão do próprio delito, haja vista que o juízo constitucional para esse trabalho é do Conselho de Sentença. (...)”
. (RESE 19149/2008, j.

22-4-2008).

No que tange ao pedido de aplicação do princípio da consunção, em relação ao delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, é de sabença que, o princípio da consunção ocorre quando uma infração penal serve inicialmente como meio ou fase necessária para a execução de outro crime. Logo, a aplicação do princípio da consunção pressupõe, necessariamente, à análise de existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas para verificar a possibilidade de absorção daquela infração penal menos grave pela mais danosa.

Como leciona o Professor LUIZ FLAVIOGOMES:

“pelo princípio da consunção (Lex consumens derogat consumptae), um fato mais amplo e mais grave absolve o fato menos amplo, menos grave, que funciona como fase normal de preparação (antefactum não punível) ou execução (crime progressivo ou crime complexo ou progressão criminosa) ou, ainda, mero exaurimento (posfactum não punível).”
(GOMES, Luiz Flávio; VANZOLINI, Maria Patrícia. Reforma Criminal. São Paulo: RT, 2004, p. 467.)

Ensina ainda, o eminente jurista Damásio E. de Jesus:

“Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nesses casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa.”
(Direito Penal, 1o Volume,26ed.,Saraiva, São Paulo: 2003, p. 114).

Porém, para que isso ocorra, os fatos teriam de ter sido cometidos no mesmo contexto fático e ter sido demonstrada a vinculação subjetiva entre o homicídio e o porte ilegal de arma de fogo.

Observe-se, nesse mesmo sentido, mais uma vez a lição do festejado Professor Luiz Flávio Gomes:

“
tudo irá depender do seguinte: saber se as condutas realizadas fazem parte de um mesmo contexto fático ou, ao contrário, se integram contextos fáticos distintos. Se o porte está instrumentalmente conectado ao disparo (sujeito pegou a arma exclusivamente para efetuar o disparo), é caso de consunção, há uma só ofensa ao bem jurídico – crime único (o disparo).
De outro lado, pode acontecer que as condutas sejam temporalmente diferenciadas e só coincidam num único momento. Exemplo: o agente mantinha a arma em depósito, ilegalmente (há dias, meses, etc.), e num determinado instante efetuou um disparo. Nesse caso, temos uma superposição apenas temporária e parcial e percebe-se com clareza dois contextos fáticos completamente diferenciados, o que revela a existência de duas lesões ao bem jurídico (em momentos não coincidentes). Logo, nesse caso, estaríamos diante de um concurso material de crimes. Mesmo porque sabe-se que o disparo pode ser feito com arma legal ou ilegal. Sendo legal, só existe o crime de disparo; sendo ilegal, pode caracterizar um concurso material: tudo depende da constatação, ou não, de um único ou de um múltiplo contexto fático.”

(GOMES, Luiz Flávio; OLIVEIRA, WillianTerra de. Leis das Armas de Fogo. 2a Ed. revisada e ampliada. São Paulo: RT, 2002, p. 282.) (sic n.n.).

In casu
, não se extrai que os delitos possuam vinculação subjetiva ou que tenham sido cometidos no mesmo momento.

Pelo contrário, restou evidenciado que o recorrente, anteriormente à prática do homicídio, já possuía em seu poder a arma de fogo. Assim, o momento consumativo do delito de porte ilegal de arma de fogo foi anterior ao do delito de homicídio, inviabilizando, dessa forma, a aplicação do princípio da consunção.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E HOMICÍDIO TENTADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO EM TELA. CRIMES AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Para a aplicação do princípio da consunção, pressupõe-se a existência de ilícitos penais chamados de consuntos, que funcionam apenas como estágio de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave, nos termos do brocardo lex consumens derogat legi consumptae.

2. A conduta de portar arma ilegalmente não pode ser absorvida pelo crime de homicídio, quando restar evidenciada a existência de crimes autônomos, sem nexo de dependência ou subordinação.

3. Habeas corpus denegado.”
(HC 217.321/SP,Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013) (n. n.)

No mesmo diapasão, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RECURSO DA ACUSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONSUNÇÃO QUANTO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – COMPETÊNCIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - PROCEDÊNCIA – DELITOS AUTÔNOMOS – EXAME A SER FEITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRECEDENTES DO STJ - PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Quando constatado que os crimes de porte ilegal de armas e de tentativa de homicídio qualificado se afiguram absolutamente autônomos, inexistindo qualquer relação de subordinação entre as condutas, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, devendo o réu responder por ambas as condutas.

2. “O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência segundo a qual o concurso material entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio depende de exame probatório aprofundado e casuístico, cuja implementação deve ser feita no Tribunal do Júri, ao qual compete a apreciação do mérito da acusação pelo crime de homicídio doloso e por outro que, com este, eventualmente tenha sido cometido. ” (HC 168.171/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 09/11/2011) (RSE 166208/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

“(...)
2.1. Emergindo dos autos elementos suficientes a indicar que os delitos imputados ao acusado são autônomos, existindo além de uma relação de meio-fim entre eles, a tutela de bens jurídicos diversos daqueles previstos no

crime contra a vida, não prospera a pretendida incidência do princípio da consunção
.

2.2. Considerando-se que, em um exame de cognição sumária, restou configurada a existência de indícios quanto à presença do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa, necessária a manutenção destas na sentença de pronúncia, uma vez que, suas exclusões apenas seriam acolhidas se

manifestamente improcedentes, o que, não é o caso dos autos.

3. A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, sendo descabido que se demonstre nesse edito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, ou se havia dolo para concorrer ao crime.”
(RSE, 18407/2014, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 21/10/2014, Data da publicação no DJE 24/10/2014). (g.n.)

“(...)
Para que o porte ilegal de arma de fogo configure ante factum impunível, é necessário que o agente traga consigo a arma com o fim específico de praticar o homicídio, hipótese em que restaria caracterizada a absorção do delito de menor gravidade. Todavia, o caso em apreço não autoriza a conclusão acima delineada, uma vez que não se verifica o necessário imediatismo entre o porte da arma e a perpetração do homicídio.”
(RSE, 11332/2014, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 02/04/2014, Data da publicação no DJE 11/04/2014). (g. n.)”

Assim, a hipótese encontrada nos autos não autoriza a conclusão acima delineada, uma vez que não se verifica o necessário imediatismo entre o porte da arma e a perpetração do homicídio.

Ademais, a imputação do fato delituoso pré-existente (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e sem vinculação obrigatória e necessária com contexto fático do delito de homicídio, possibilita a configuração de crimes autônomos.

Embora a arma de fogo tenha servido de instrumento para a prática do homicídio, verifica-se que o seu porte ilegal afigura-se delito autônomo.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
Fábio Júnior Stringari.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020